Tribunal: STF
Processo: ARE 1308772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravada. 2. Quanto à inversão do ônus da prova, o §1º do artigo 373 do CPC dispõe sobre a possibilidade de mudança da regra da distribuição ordinária, por decisão fundamentada, ante as peculiaridades da causa ou quando verificada a excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. 4. Recurso conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 37, § 6º; e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "II – Não há questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de apreciação (art. 357, I, CPC). III - No presente caso, é necessário verificar se houve falha na prestação de serviço médico pelos agentes públicos, consistente na realização de cirurgia de forma negligente, que provocaram na autora sequelas de ordem física e estética, com interferência em sua autonomia pessoal, vez que necessita de acompanhamento constante e auxílio com os curativos. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que os atendimentos médicos ora questionados foram prestados por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a documentação sobre todo o acompanhamento da autora, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento foi prestado de forma eficiente e adequado. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1º, do NCPC. Quanto à inversão do ônus da prova, o §1º do artigo 373 do CPC dispõe sobre a possibilidade de mudança da regra da distribuição ordinária, por decisão fundamentada, ante as peculiaridades da causa ou quando verificada a excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Na espécie, o réu, ora agravante, alega não haver qualquer dificuldade à autora para comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não lhe assiste razão. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. Resta claro, para tanto, que o agravante possui melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova quando comparado a agravada, a qual inclusive é beneficiária da gratuidade de justiça."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente